Tribunal: STF
Processo: RE 1334015
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. 



    1.  Agravo interno em face de decisão pela qual dei provimento a recurso extraordinário, afirmando a invalidade de ato de revisão de aposentadorias e pensões concedidas entre os anos de 1991 e 1992, conforme tese firmada no Tema 445 da repercussão geral. 



    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada torna inadmissível o agravo. Precedentes.



    3.  Agravo interno não conhecido.